Tribunal: TJES
Processo: 5003563-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003563-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE APARECIDA BARBOSA DA FRAGA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003563-50.2021.8.08.0011

APELANTE:
ROSILENE APARECIDA BARBOSA DA FRAGA

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TAXA DE JUROS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Rosilene Aparecida Barbosa da Fraga contra sentença do Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação monitória ajuizada por DACASA Financeira S/A - Sociedade de Crédito Financiamento, converteu o mandado monitório em título executivo judicial com base no art. 701, § 2º, do CPC. A apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora e a necessidade de remessa dos autos à contadoria do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros aplicada; (ii) determinar se houve descaracterização da mora em razão da suposta cobrança abusiva; e (iii) avaliar a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros aplicada de 1% ao mês se revela legal, inexistindo demonstração de abusividade, considerando-se ainda que não foi aplicada a taxa contratual prevista, sendo esta inferior à média de mercado.

4. Súmulas 596 do STF, 539 e 541 do STJ autorizam a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano para instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

5. A ausência de contestação pela ré resultou na decretação de sua revelia, o que limita suas alegações a matérias de direito e a exceções previstas no art. 342 do CPC.

6. A impugnação genérica ao valor supostamente devido não supre a necessidade de indicação precisa de qual seria o valor correto, nem da apresentação de demonstrativo discriminado, conforme exige o art. 702, § 2º, do CPC.

7. A jurisprudência pacífica determina que a ausência de prova concreta acerca de abusividade inviabiliza a modificação do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros praticada por instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, desde que não ultrapasse os limites legais ou não apresente abuso comprovado, é válida e exigível.

2. A revelia limita as alegações do réu às matérias previstas no art. 342 do CPC.

3. A impugnação ao valor da dívida em ação monitória exige a apresentação de demonstrativo discriminado, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 342, 336, 344, 701 e 702, § 2º; CF/1988.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 539 e 541; TJES, Apelação Cível 021120019068, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; TJDF, APC 07377.14-46.2021.8.07.0001, Rel. Desª Lucimeire Maria da Silva; TJSP, AC 1011849-27.2021.8.26.0224, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ROSILENE APARECIDA BARBOSA DA FRAGA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos ação monitória proposta pela
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO,
converteu o mandado inicial em mandado executivo, com fulcro no art. 701, § 2º, do CPC.

A apelante, em suas razões inseridas no ID 8021720, alega, em resumo, a i) abusividade dos juros remuneratórios; ii) descaracterização da mora diante da cobrança de encargos abusivos; e iii) necessidade de remessa dos autos para a contadoria do juízo.

Contrarrazões apresentadas no ID 8021723,
a apelada

argumenta que a taxa de juros aplicada foi de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, sem que tenha sido utilizada sequer a taxa prevista no contrato, de modo que não pode ser provido o recurso.

No ID 8813626, foi proferido despacho determinando a intimação da apelante para se manifestar sobre possível inovação recursal, tendo em vista que não foram apresentados embargos monitórios.

Pois bem.

De início, não verifico a presença de inovação recursal pois é possível examinar as questões essencialmente de direito nas apelações interpostas pelo réu revel. Veja-se:

(...) 3) In casu, verifico que foi decretada a revelia da Apelante. Desse modo, conforme o disposto nos arts. 336 e 344, do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados, caso não conteste a ação. Assim, por não ter apresentado contestação a tempo, correta a decretação da revelia da ré/apelante. 4)
A revelia constitui um ato-fato processual que produz, dentre outros efeitos, a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa. Destarte, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no art. 342 do CPC, quais sejam relativas (I) a direito ou a fato superveniente, (II) as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e (III) aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 021120019068, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Superado esse ponto, a controvérsia objeto do apelo diz respeito à suposta ilegalidade da taxa de juros cobrada pela
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO em AÇÃO MONITÓRIA
, que teria sido firmada em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano e em desconformidade com a média praticada pelo mercado.

Nesse passo, destaco que não merece reparo o édito sentencial, notadamente quando os documentos que embasam a exordial, em especial a planilha de cálculo prevista no ID 8021274, indica que a taxa de juros praticada pela parte autora foi de apenas 1% (um por cento) ao mês.

Assim, inexistem provas da alegação de que os juros aplicados ao caso seriam abusivos, haja vista que, como bem destacou a apelada em contrarrazões, a taxa utilizada sequer foi a originalmente prevista no contrato, o que reforça a legalidade da cobrança nos termos em que fora realizada.

Não bastasse, a jurisprudência pátria é pacífica ao dispor que, em se tratando de contrato bancário firmado com instituição que integra o sistema financeiro nacional, é permitida a cobrança de juros em percentual inclusive superior a 12% (doze por cento) ao ano:

Súmula 596 do STF
: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula 539-STJ
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541-STJ
: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Os julgados das Cortes Superiores nessa seara, costumeiramente invocados no âmbito deste TJES, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros eventualmente extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Por conseguinte, a simples alegação de abusividade da taxa de juros, sem demonstração concreta da sua ocorrência, nem mesmo indicação de qual percentual teria sido indevidamente aplicado no caso, ou mesmo apontamento de qual seria a taxa correta, não é suficiente para alterar o pronunciamento judicial guerreado.

Não obstante, ressalto ainda que os embargos à monitória exigem a apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, não sendo cabível que a impugnação ao valor supostamente devido seja realizada apenas de forma genérica.

Senão, vejamos os seguintes julgados, que corroboram com o sentido decisório que estou a externar:

[...] 4.
A parte que alegar excesso em sede de Embargos à Monitória, deve apontar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, sob pena de rejeição dos embargos à monitória. Inteligência do art. 702, § 2º do CPC. 5.
Deixando o embargante de elucidar, à luz do acervo fático-probatório produzido nos embargos à monitória, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inexistindo comprovação mínima de abusividade das cláusulas contratuais, obscuridades ou excesso de execução, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à monitória 6. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF; APC 07377.14-46.2021.8.07.0001; Ac. 165.2293; Quarta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 09/12/2022; Publ. PJe 24/01/2023)

[...]
Sentença de rejeição dos embargos. Recurso da parte embargante.
[...]
No mérito, os documentos apresentados são hábeis ao ajuizamento da ação monitória. Instituições financeiras não se sujeitam à Lei da Usura e podem cobrar juros capitalizados. Alegações de excesso de execução não podem ser apreciadas, pois embargantes não apresentaram memória de cálculo com a indicação expressa do valor que entendem correto (CPC, 702, § 3º).
Sentença mantida. Honorários recursais devidos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1011849-27.2021.8.26.0224; Ac. 16231217; Guarulhos; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 10/11/2022; DJESP 21/11/2022; Pág. 3214)

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, associado ao fato de que as provas constantes nos autos indicam que a taxa de juros praticada está dentro dos limites legalmente previstos, resta afastada a pretensão da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROSILENE APARECIDA BARBOSA DA FRAGA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que constituiu o título executivo judicial
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da condenação. Entretanto, deferido os benefícios da gratuidade da justiça e determino a suspensão da exigibilidade da referida verba (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/02/2025 às 15:49:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55389506022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.